Tribunal: TJSP
Processo: 2069113-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Assistência judiciária gratuita – ação indenizatória por cancelamento de voo – autora que reside em bairro nobre da capital (Jardins), estuda em universidade particular e despendeu significativos valores em viagem de férias – ausência de melhores elementos de convicção quanto à miserabilidade jurídica ou prejuízo ao sustento próprio – incompatibilidade do benefício quando comparado às demais

Ementa:
*Assistência judiciária gratuita – ação indenizatória por cancelamento de voo – autora que reside em bairro nobre da capital (Jardins), estuda em universidade particular e despendeu significativos valores em viagem de férias – ausência de melhores elementos de convicção quanto à miserabilidade jurídica ou prejuízo ao sustento próprio – incompatibilidade do benefício quando comparado às demais circunstâncias dos autos – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069113-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIELA REMEDI GRAFOLIN, é agravado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069113-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37128
AGRV.No: 2069113-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GABRIELA REMEDI GRAFOLIN
AGDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
*Assistência judiciária gratuita
ação indenizatória por
cancelamento de voo autora que reside em bairro nobre da
capital (Jardins), estuda em universidade particular e
despendeu significativos valores em viagem de férias

ausência de melhores elementos de convicção quanto à
miserabilidade jurídica ou prejuízo ao sustento próprio

incompatibilidade do benefício quando comparado às demais
circunstâncias dos autos
decisão mantida
agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 47 dos autos eletrônicos da
ação de indenização por danos morais, versando contrato de
transporte aéreo de passageiros, que denegou à autora
agravante pedido de gratuidade judiciária formulado no
começo do processo. Determinou o recolhimento de custas,
no prazo de 15 dias e sob pena de extinção do feito.
2. À reforma do decidido, sustenta a autora
que é estudante e recebe módicos vencimentos como
estagiária, apresentando declaração de hipossuficiência
que goza de presunção de veracidade, não disponde de meios
para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio, fazendo jus ao benefício da gratuidade
nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15, pelo que insiste
na concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069113-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade tão-somente para
evitar a extinção do feito, (fls. 18/19), bem como
determinar à agravante trazer aos autos melhores elementos
comprobatórios da alegada miserabilidade jurídica, sem
resposta da agravada.
É o relatório.
4. Sustenta a agravante que faz jus ao
benefício da gratuidade sob alegação de que é estudante e
estagiária, recebendo módicos R$1.000,00 por mês como
bolsa, pelo que não tem condições de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio.
5. Contudo, instada a trazer aos autos
melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica,
limitou-se a juntar os mesmos documentos já apresentados
nos autos de primeira instância.
6. Por outro lado, chama a atenção o fato de
que a autora mora na Rua Oscar Freire, uma das regiões
mais nobres da Capital Paulista, estuda em renomada
universidade particular (ESPM) e viajou para o Porto
Alegre dispendendo mais de R$2.200,00 pelas passagens
(fls. 23) e R$891,72 em diárias de hospedagem no Hotel
Radisson (fls. 26), pelo que de se presumir que tem ela
outras fontes de renda.
7. Nesse contexto, não demonstrado o alegado
prejuízo ao sustento próprio e não constando que tenha ele
despesas com a família, correto o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069113-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
gratuidade, especialmente quando o valor da causa não se
mostra extremamente elevado (R$6.000,00) ao ponto de
inviabilizar o recolhimento das custas iniciais de 1%.
8. Nesse sentido é o posicionamento deste
Tribunal: “JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS QUE CONTRADIZEM A
ALEGAÇÃO
DE
POBREZA
-
Existência
de
elementos
que
contradizem a declaração firmada pela parte de não poder
arcar com as custas judiciais, tendo em vista o valor do
veículo financiado e a incompatibilidade com a renda
apresentada
-
Agravo
improvido.”
(TJSP,
AI
no
990.09.346494-2, 35a Câmara de Direito Privado, rel. José
Malerbi, j. 08.03.2010)
9. Ante o exposto, irretorquíveis os termos
da r. decisão, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js